Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DOMICÍLIO DA EXECUTADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I – A r. decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – A execução de título executivo extrajudicial (taxas condominiais) pode ser proposta no foro de domicílio da executada. Art. 781, inc. I, do CPC.

III – Na demanda em exame, em que não há relação de consumo nem escolha aleatória de foro, tampouco prejuízo ao exercício da defesa em Juízo da agravada-executada, a competência é territorial, de natureza relativa, art. 46 do CPC, não cognoscível de ofício pelo Juiz, Súmula 33 do eg. STJ. Reformada a r. decisão.

IV – Agravo de instrumento provido.